Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 1.194 DO CC. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ART. 524 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
1.1. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário.
1.2. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal.
1.3. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico.
1.3.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores.
1.3.2. Por fim, o pleito de inclusão da União Federal e do Banco Central deve ser rejeitado, visto que estes entes já se manifestaram pelo desinteressem em comporem a lide.
2. O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Entendimento sufragado pelo STJ, em 21/05/2014, no Recurso Especial no 1.370.899/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos.
3. Nos termos do art. 1.194 do Código Civil, as sociedades empresárias têm obrigação de conserva dos documentos atinentes à atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
3.1. Inaplicável o prazo de 5 (cinco) anos previsto na Circular no 3.461/05 do Banco Central, visto que trata da guarda de documentos relativos ao dever de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF sobre movimentações bancárias em que há suspeita de cometimento dos crimes previstos na Lei no 9.613/98.
3.2. Tendo em vista a inexistência de ocorrência da prescrição no caso concreto, nos termos do art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil, mantém-se a obrigação da instituição agravante em apresentar os documentos relativos aos contratos bancários discutidos nos autos, nos termos do art. 524 do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.